Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704022-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de petição[1] na qual Leopoldo Rodrigues Ferreira informa não ter sido constituído como patrono do Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI), motivo por que requer seu descadastramento como advogado do referido agravado. Observo que, em que pese o peticionante estar cadastrado nos autos do processo originário como um dos advogados do Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal, na procuração[2] por este juntada aos autos do processo originário constam Alex Duarte Santana Barros (OAB/DF 31.583) e Samir Ferreira da Rocha (OAB/DF 58.824) como seus patronos. Proceda-se a Secretaria da 5a Turma Cível ao descadastramento de Leopoldo Rodrigues Ferreira e ao cadastramento de Alex Duarte Santana Barros (OAB/DF 31.583) e Samir Ferreira da Rocha (OAB/DF 58.824) como advogados do Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal. Intime-se o Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal, por intermédio de seus patronos supramencionados, para, se o caso, requerer o que entender cabível no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de maio de 2021 Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 23256012. [2] id 45395175, do processo originário.